Tribunal: TJDFT
Processo: 0724042-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO REVOGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA RENAJUD. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Necessária a reforma da decisão agravada no capítulo que dispõe quanto a preclusão da decisão que suspendeu o feito nos termos do art. 921, III, CPC, pois o referido pronunciamento judicial foi posteriormente revogado pelo próprio juízo de origem, de modo que a suspensão por ele determinada e posteriormente tornada sem efeito não pode corresponder ao termo inicial da prescrição intercorrente.
2. Os sistemas eletrônicos disponibilizados aos magistrados para cooperação com as partes nos feitos em tramitação foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, exercida em monopólio estatal em substituição à atuação das partes litigantes na resolução integral do litígio, inclusive a satisfação do débito exequendo.
3. Mormente quando frustradas as tentativas de localizar o devedor nomeado depositário de veículo penhorado para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, o registro da restrição à circulação (bloqueio), ao licenciamento e à transferência do bem no sistema RenaJud, além de consistir em meio idôneo para buscar a satisfação da execução e dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar o célere cumprimento da penhora, permitem também cientificar terceiros sobre a existência da constrição judicial sobre o bem em garantia constituída em favor do credor/exequente no processo de execução para satisfação do crédito exigido. Desse modo, evita-se a indevida transmissão de propriedade de má-fé pela executada e obsta-se a proteção à boa-fé do terceiro em detrimento do interesse do exequente/credor, porque simples consulta ao sistema nacional de gravames será suficiente para ciência da restrição ao domínio do bem.
4. Recurso conhecido e provido.